Tribunal: TJDFT
Processo: 0715399-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715399-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALISSON DE ARAUJO OLIVEIRA, DANILO DE JESUS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para que no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, a fim de se evitar supressão de instância esclareça se a matéria discutida nessa via estreita já foi ventilada e apreciada na origem, trazendo a cópia da respectiva decisão. Em tempo, junte-se aos autos cópia integral do feito originário. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2025 14:43:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator